Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Não pode ser considerado inepto requerimento de liquidação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.319.232 instruído com documento que evidencia a contratação do crédito rural.
II. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações realizadas “enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”, na esteira do que estabelecem o artigo 1.194 do Código Civil e a Resolução CMN 913/1994.
III. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
IV. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário.
V. O “mérito” da liquidação de sentença, consistente na apuração da existência e do valor do crédito correspondente à diferença entre o IPC e o BTN de março de 1990, deve ser julgado após a produção da prova pericial determinada.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.